Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTRATO SOCIAL. JUNTA COMERCIAL. ASSINATURA POR PROCURAÇÃO. FALSIFICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
1. A motivação contrária aos interesses da parte não acarreta a negativa de prestação jurisdicional, garantida pela simples propositura da presente ação, com a prolação de sentença examinando a questão trazida a julgamento.
2. Não há de se falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas pelas partes foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem.
3. A distribuição estática do ônus da prova estabelece que cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, nos moldes descritos no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Havendo desistência da parte na produção de prova pericial, tem-se que as questões postas em análise restaram incontroversas, razão pela qual os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.
5. Recurso não provido.